Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730822-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS LTDA AGRAVADO: VARGAS ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Milagres Comercial de Insumos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 240708650 do processo n. 0717325-06.2022.8.07.0001) que, em incidente de desconsideração oposto nos autos do cumprimento de sentença promovido por Vargas Engenharia Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para: (...) reconhecer a existência de indício relevante de grupo econômico entre as Executadas COMPLEXO GASTRONÔMICO LTDA e MALBEC II GASTRONOMIA LTDA com as Requeridas CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA/AGROPECUÁRIA MILAGRES COMERCIAL DE INSUMOS, CNPJ no 43.703.822/0001-41; ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA, CNPJ no 52.574.010/0001-34; SERTEC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ no 52.586.919/0001-02, CNPJ no 52.586.919/0002-93, CNPJ no 52.586.919-0003-74 e CNPJ no 52.586.919/0004-55, a fim de desconsiderar a existência de autonomia patrimonial entre elas e determinar o arresto/bloqueio de quantos bens quantos bastem para saldar o valor de R$ 33.944,44 (trinta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 301, do Código de Processo Civil, até decisão final, mediante ordem emitida no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD e pesquisa INFOJUD. (...) Opostos embargos de declaração (ID 241990086), estes foram rejeitados (ID 243453044). Em suas razões recursais (ID 74460628), a agravante sustenta o desacerto da decisão que deferiu, em tutela de urgência, o arresto cautelar de bens. Argumenta a inexistência de “demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O fato de empresas utilizarem o mesmo nome fantasia ou terem sócios em comum, não configuram, por si só, o abuso necessário para a medida excepcional da desconsideração”. Defende que “o valor bloqueado na conta da Agravante via SISBAJUD foi de R$ 1,09, quantia irrisória que reforça a ausência de patrimônio da Agravante que possa ser utilizado para a satisfação do débito, não havendo indícios de ocultação patrimonial ou fraude que justifiquem a manutenção do arresto”. Aduz ainda que “o arresto em nome de terceiro, como é o caso da Agravante, sem decisão formal de desconsideração da personalidade jurídica, viola os princípios da tipicidade e da legalidade das medidas executivas”. Alega que “as provas e fatos recentemente produzidos em processo análogo (processo no 0708300-38.2024.8.07.0020), que se anexam para a devida instrução deste recurso, demonstram a inexistência de qualquer abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte da Agravante ou de seu administrador”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que sejam desbloqueados valores ou bens objeto do arresto cautelar ou, ao menos, que seja determinada a suspensão da decisão recorrida. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo (ID 74460629). É o relatório. 2. Da detida análise dos autos, verifica-se que o preparo recursal foi recolhido indevidamente. Isso porque o valor pago, consistente na quantia de R$23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), se refere às custas de preparo de recurso de apelação. O recurso interposto, contudo, se trata de agravo de instrumento. O preparo, nesse caso, é equivalente à importância de R$46,28 (quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), consoante Resolução n. 4/2024 do Conselho da Magistratura do TJDFT. Logo, conclui-se que o preparo recursal foi recolhido apenas parcialmente, isto é, em valor insuficiente, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC. 3. Portanto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a complementação ou realizar o pagamento em dobro do preparo recursal referente a este recurso, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora